Tribunal: TJES
Processo: 0000092-68.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000092-68.2024.8.08.0056

APELANTES: ANA JULIA TALIA BERGER, LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA - ES28919-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A
Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA JULIA TALIA BERGER, LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, THAIANE HEIDMANN KRAUSE

Advogado do(a) APELADO: SERGIO BARBOSA VIEIRA - ES28919-A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A, SAULO ANTONIO ZANOTELLI MILLI - ES27301-A
Advogado do(a) APELADO: JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687
Advogados do(a) APELADO: MATHEUS DE SOUZA FERNANDES - ES38856, ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por ANA JULIA TALIA BERGER, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e os absolveu da imputação de associação para o tráfico. As defesas pleiteiam, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de majorantes, redimensionamento da pena e ampliação da fração de redução do tráfico privilegiado. O Ministério Público requer a condenação dos acusados pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o aditamento às razões recursais apresentado por advogado constituído após a interposição do recurso pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar realizada na residência da apelante ANA JULIA é nula em razão de alegado erro de endereço e ausência de indicação nominal no mandado; (iii) determinar se existem provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a ANA JULIA e THIAGO; (iv) definir se devem ser afastadas as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e ampliada a fração de redução do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se há prova de vínculo estável e permanente apto a justificar condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento às razões recursais apresentado posteriormente por advogado particular não deve ser conhecido, pois a interposição anterior do recurso pela Defensoria Pública consumou o exercício do direito de recorrer, incidindo a preclusão consumativa.

O mandado de busca e apreensão possui natureza objetiva e vincula-se ao local da diligência, sendo válida a medida realizada em endereço regularmente incluído por decisão judicial após comunicação da alteração de domicílio do investigado.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância, associada a fundadas razões, legitima o ingresso no imóvel e a apreensão dos objetos relacionados à atividade criminosa.

A autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ANA JULIA e THIAGO é comprovada pelo conjunto probatório, consistente em investigação prévia, relatos policiais, apreensão de expressiva variedade de entorpecentes, balanças de precisão, embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, anotações da contabilidade do tráfico e valores em espécie.

A tese defensiva de posse compartilhada dos entorpecentes para consumo próprio não encontra respaldo nas provas produzidas e mostra-se incompatível com a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

A fração de redução do tráfico privilegiado fixada em 1/6 deve ser mantida, pois circunstâncias autônomas, distintas da quantidade e natureza dos entorpecentes, justificam a adoção da redução mínima, especialmente o concurso de agentes, o envolvimento de adolescente, a apreensão de munições, balança de precisão e registros da atividade de traficância.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 subsiste porque as munições de pistola calibre 9 mm foram apreendidas no mesmo contexto da prática do tráfico, demonstrando vínculo com a atividade criminosa.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 permanece configurada diante da comprovada participação do adolescente na dinâmica do tráfico, evidenciada por sua presença constante com os réus, posse de entorpecentes e valores, e atuação na distribuição das drogas.

As provas produzidas não demonstram vínculo estável e permanente entre os acusados apto a caracterizar o crime de associação para o tráfico, razão pela qual subsiste a absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O aditamento às razões recursais apresentado após a interposição regular do recurso encontra óbice na preclusão consumativa.

O mandado de busca e apreensão possui natureza objetiva e legitima a diligência realizada no endereço regularmente autorizado judicialmente, ainda que não haja indicação nominal de todos os ocupantes do imóvel.

A apreensão de grande variedade de entorpecentes, associada a balanças de precisão, anotações do tráfico e valores em espécie, comprova a destinação mercantil das drogas.

Circunstâncias fáticas autônomas relacionadas à dinâmica da traficância autorizam a fixação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado.

A apreensão de munições no mesmo contexto do tráfico de drogas autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

A efetiva participação de adolescente na atividade de tráfico justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática da traficância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000092-68.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA JULIA TALIA BERGER e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR DESIGNADO:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por ANA JULIA TALIA BERGER, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e os absolveu da imputação de associação para o tráfico. As defesas pleiteiam, em síntese, a nulidade da busca e apreensão, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de majorantes, redimensionamento da pena e ampliação da fração de redução do tráfico privilegiado. O Ministério Público requer a condenação dos acusados pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o aditamento às razões recursais apresentado por advogado constituído após a interposição do recurso pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar realizada na residência da apelante ANA JULIA é nula em razão de alegado erro de endereço e ausência de indicação nominal no mandado; (iii) determinar se existem provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a ANA JULIA e THIAGO; (iv) definir se devem ser afastadas as majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e ampliada a fração de redução do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se há prova de vínculo estável e permanente apto a justificar condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento às razões recursais apresentado posteriormente por advogado particular não deve ser conhecido, pois a interposição anterior do recurso pela Defensoria Pública consumou o exercício do direito de recorrer, incidindo a preclusão consumativa.

O mandado de busca e apreensão possui natureza objetiva e vincula-se ao local da diligência, sendo válida a medida realizada em endereço regularmente incluído por decisão judicial após comunicação da alteração de domicílio do investigado.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância, associada a fundadas razões, legitima o ingresso no imóvel e a apreensão dos objetos relacionados à atividade criminosa.

A autoria do crime de tráfico de drogas em relação a ANA JULIA e THIAGO é comprovada pelo conjunto probatório, consistente em investigação prévia, relatos policiais, apreensão de expressiva variedade de entorpecentes, balanças de precisão, embalagens utilizadas para acondicionamento de drogas, anotações da contabilidade do tráfico e valores em espécie.

A tese defensiva de posse compartilhada dos entorpecentes para consumo próprio não encontra respaldo nas provas produzidas e mostra-se incompatível com a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

A fração de redução do tráfico privilegiado fixada em 1/6 deve ser mantida, pois circunstâncias autônomas, distintas da quantidade e natureza dos entorpecentes, justificam a adoção da redução mínima, especialmente o concurso de agentes, o envolvimento de adolescente, a apreensão de munições, balança de precisão e registros da atividade de traficância.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 subsiste porque as munições de pistola calibre 9 mm foram apreendidas no mesmo contexto da prática do tráfico, demonstrando vínculo com a atividade criminosa.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 permanece configurada diante da comprovada participação do adolescente na dinâmica do tráfico, evidenciada por sua presença constante com os réus, posse de entorpecentes e valores, e atuação na distribuição das drogas.

As provas produzidas não demonstram vínculo estável e permanente entre os acusados apto a caracterizar o crime de associação para o tráfico, razão pela qual subsiste a absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O aditamento às razões recursais apresentado após a interposição regular do recurso encontra óbice na preclusão consumativa.

O mandado de busca e apreensão possui natureza objetiva e legitima a diligência realizada no endereço regularmente autorizado judicialmente, ainda que não haja indicação nominal de todos os ocupantes do imóvel.

A apreensão de grande variedade de entorpecentes, associada a balanças de precisão, anotações do tráfico e valores em espécie, comprova a destinação mercantil das drogas.

Circunstâncias fáticas autônomas relacionadas à dinâmica da traficância autorizam a fixação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado.

A apreensão de munições no mesmo contexto do tráfico de drogas autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

A efetiva participação de adolescente na atividade de tráfico justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática da traficância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por

ANA JULIA TALIA BERGER, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Irresignadas, as partes impugnaram os termos da sentença condenatória.

No tocante às preliminares, o Relator, e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, inicialmente suscitou, de ofício, o não conhecimento do aditamento às razões recursais apresentado em favor de Luiz Filipe Moura da Silva, sob fundamento de ocorrência de preclusão consumativa, destacando que a Defensoria Pública já havia interposto recurso regular e que a posterior inovação defensiva, por advogado constituído posteriormente, mostrava-se processualmente inadequada.

Além disso, rejeitou a preliminar de nulidade da busca e apreensão arguida por Ana Julia Talia Berger, assentando que o mandado possuía natureza objetiva e vinculava-se ao local da diligência, e não apenas às pessoas nominalmente indicadas. Ressaltou, ainda, que o endereço constava expressamente da decisão judicial e que, tratando-se de crime permanente de tráfico de drogas, o estado de flagrância autorizava o ingresso domiciliar diante de fundadas razões, reputando lícitas as provas apreendidas.

Quanto ao mérito, o ilustre Relator manteve a condenação de Ana Julia Talia Berger e Thiago Henrique da Silva pelo crime de tráfico de drogas, entendendo suficientemente comprovadas autoria e materialidade delitivas. Destacou que a tese defensiva de aquisição conjunta dos entorpecentes para consumo próprio revelou-se genérica e dissociada do conjunto probatório, sobretudo diante da expressiva variedade e quantidade de drogas apreendidas, da existência de balanças de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento, anotações de contabilidade do tráfico e dinheiro fracionado. Também valorizou os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Em relação ao recurso ministerial, concluiu pela manutenção da absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, por ausência de prova segura acerca da estabilidade e permanência do vínculo associativo exigido pelo art. 35, da Lei n. 11.343/06.

No tocante à dosimetria da pena, reconheceu-se a ocorrência de bis in idem na referência à quantidade e natureza dos entorpecentes, que já haviam sido utilizadas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, não podendo novamente servir para modular negativamente a fração de diminuição na terceira fase. Em razão disso, aplicou a fração máxima de redução de 2/3 a Ana Julia, Thiago Henrique, Luiz Filipe, Mateus Silveira Onhas e, inclusive, à corré não recorrente Thaiane Heidmann Krause. Manteve, contudo, as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, em razão da apreensão de munições calibre 9mm e do envolvimento de adolescente na dinâmica criminosa.

Após examinar detidamente o acervo probatório e o voto proferido pelo e. Relator, acompanho-o no que se refere à manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, rogando vênia aos que entenderem de forma diversa, entendo que a fração de diminuição fixada na origem (1/6), referente à causa especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, deve ser preservada nos exatos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante.

É certo que a utilização simultânea da quantidade e da natureza dos entorpecentes na primeira e na terceira fases da dosimetria caracteriza indevido bis in idem, conforme orientação consolidada pelos Tribunais Superiores. Contudo, no caso concreto, verifico a existência de circunstâncias judiciais e elementos fáticos autônomos aptos a justificar a adoção da fração mínima de redução.

Nesse sentido, a prática da traficância em concurso pontual de agentes (doravante não haja prova inequívoca da associação permanente), associada ao envolvimento de adolescentes, com apreensão de munições, balança de precisão e anotações em caderno referentes ao tráfico, justificam a adoção da fração mínima de diminuição (1/6).

Dessa forma, entendo que as penas fixadas na sentença devem ser mantidas incólumes, inclusive quanto à fração aplicada ao tráfico privilegiado.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente
apenas quanto
à dosimetria da pena
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 00000926820248080056

ORIGEM: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

APELANTES: ANA JULIA TALIA BERGER, THIAGO HENRIQUE DA SILVA, LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA, MATEUS SILVEIRA ONHAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: OS MESMOS E THAIANE HEIDMANN KRAUSE

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTOS - PRELIMINARES E MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, tratam os autos de
CINCO APELAÇÕES CRIMINAIS
, interpostas pelas defesas de
ANA JULIA TALIA BERGER
,
THIAGO HENRIQUE DA SILVA,

LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA
,
MATEUS SILVEIRA ONHAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, todos manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença proferida pelo
JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, cujo conteúdo, em síntese, norteou a condenação dos apelantes/sentenciados pela prática do delito de tráfico de drogas, absolvendo-os da imputação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

A apelante
ANA JULIA TALIA BERGER
sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar por erro no endereço e ausência de seu nome no mandado. Alternativamente, no mérito, requer a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de comprovação da autoria, ou que seja implementada fração máxima de redução, em razão do reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

THIAGO HENRIQUE DA SILVA
de igual forma pugna pela sua absolvição, por ausência de provas de sua participação no delito de tráfico de drogas, e, subsidiariamente, pelo decote das majorantes contidas no art. 40, IV (emprego de arma) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei de Drogas.

Os apelantes
LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA
e
MATEUS SILVEIRA ONHAS
, assistidos pela Defensoria Pública, requerem a redução das penas-base ao mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

Contra-argumentos apresentados pelo Parquet, pelo desprovimento dos recursos dos sentenciados/recorrentes.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresenta razões de insurgência para fins de condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), destacando a existência de vínculo estável e permanente entre os mesmos.

VOTO - PRELIMINAR EX-OFFICIO:

DO NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE RECURSO POR LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA.

Suscito a presente preliminar, de ofício, por entender que as denominadas “novas razões de recurso”, apresentadas por advogado particular, em favor de
LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA,
não devem ser conhecidas, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, constituído novo advogado pelo referido apelante (o advogado autor do aditamento), não foram apresentadas as respectivas razões de recurso em momento processual oportuno.

Após, quando o referido apelante fora intimado da sentença penal condenatória, o mesmo manifestou o seu desejo de constituir novo advogado particular, sendo devidamente registrado que, em caso de sua inércia, o mesmo seria representado pela Defensoria Pública, panorama que de fato se consolidou com o recurso interposto pela Defensoria.

O aditamento, portanto, se revela inadequado,
em razão da manifesta preclusão consumativa.

Deveras
“exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa”
(STF - HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

E não é só
. De todo inadequado apontar vício de defesa técnica quanto ao recurso precedente apresentado pela Defensoria Pública, se na peça recursal estão contidos todos os argumentos suficientes, devidamente considerados, para deduzir a pretensão de reforma da sentença, ainda que delimitados à dosimetria da pena.

O recurso que objetiva a reforma do julgado pelo mesmo motivo, em face de apenas um capítulo da sentença, não pode ser considerado inepto apenas pelo fato de que fora interposto em favor de mais de um sentenciado.

É como voto, portanto, para não conhecer do aditamento e tese, e é como me manifesto.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA A E APREENSÃO:

Como mencionado, a apelante
ANA JULIA TALIA BERGER
sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar efetivada a seu tempo, por erro no endereço e ausência de seu nome no mandado.

Sem razão a insurgência.
Deveras, o mandado de busca e apreensão possui natureza objetiva, vinculando-se primordialmente ao local objeto da diligência, e não apenas aos indivíduos cujos nomes figuram no mandado.

No caso vertente, o endereço contido no mandado foi expressamente incluído através de respectiva decisão judicial prolatada nos autos n° 500121783.2024.8.08.0056, após a autoridade policial informar a mudança de domicílio do investigado LUCAS GOMIDE, como declarado na sentença impugnada.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o estado de flagrância autoriza o ingresso, independentemente de menção nominal no mandado, desde que presente fundadas razões. As provas obtidas (entorpecentes, celulares e munições) são lícitas.

Em outras palavras:
A residência que a ANA JÚLIA afirma fixar morada (Avenida Frederico Grulke, nº 1096, apto 102, em cima da loja “Amigão Modas”, Centro), era o local destinatário da medida de busca deferida pelo Magistrado, tendo como alvo o investigado LUCAS GOMIDE DOS SANTOS.

REJEITO

a preliminar, portanto.

VOTO - MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

A inicial acusatória relata, em síntese, que:

“(...) No dia 06 de setembro de 2024, por volta das 06h, na Avenida Frederico Grulke, ao lado da Lanchonete do Pavão, bem como na Rua dos Evangélicos, nº 319, Santa maria de Jetibá/ES, os denunciados e o adolescente JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS (nascido em 03.07.2007 – 17 anos) guardavam, ao todo, 226 (duzentos e vinte e seis) pinos de cocaína; 15 (quinze) buchas de maconha; 10 (dez) comprimidos de “ecstasy”; 09 (nove) pedaços de maconha, pesando o total de 222,5 gramas; 09 (nove) papelotes de haxixe com fumo; 08 (oito) papelotes de cocaína; 03 (três) pinos de cocaína; 01 (uma) pedra de crack; 01 (um) pedaço grande de maconha; 01 (um) pacote de maconha pesando aproximadamente 12,9 gramas; 01 (um) pino de haxixe e 01 (uma) bucha pequena de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que os denunciados estavam associados com o adolescente JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas no município.

Também se apurou que, na prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação, os denunciados empregavam 04 (quatro) munições de pistola calibre 9mm.

Segundo se apurou, após diversas diligências nos autos nº 5001217-83.2024.8.08.0056, a autoridade policial representou pela concessão de mandado de busca e apreensão a ser cumprido nas residências de CARLOS EDUARDO DA SILVA, LUCAS GOMIDE DOS SANTOS e MATEUS SILVEIRA ONHAS, com o objetivo de apreender possível material entorpecente decorrente do tráfico de drogas, eis que havia informações de que os suspeitos integravam uma associação criminosa denominada “Espanhóis”.

Com o deferimento do pleito naquele feito, policiais militares e civis prosseguiram até a residência localizada na Avenida Frederico Grulke, ao lado da Lanchonete do Pavão, no Centro deste município.

Chegando no local, os policiais encontraram no interior da residência os denunciados ANA JULIA TALIA BERGER, MATEUS SILVEIRA ONHAS, LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA, THIAGO HENRIQUE DA SILVA e o adolescente JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS. Durante as buscas, foram encontrados em um dos quartos 03 (três) pinos de cocaína; 08 (oito) papelotes de cocaína; 01 (um) pino de haxixe; 09 (nove) papelotes de haxixe com fumo; 01 (um) celular iPhone preto e 01 (um) celular Samsung preto, pertencentes a LUIZ FILIPE; 01 (um) celular iPhone branco, 01 (um) celular Samsung azul escuro, 01 (um) celular Redmi Note azul, pertencentes a THIAGO, além da quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) em notas fracionadas pertencente a LUIZ FILIPE.

Além disso, também foram apreendidos 10 (dez) comprimidos de “ecstasy”; 01 (uma) pedra de crack; 01 (um) pedaço grande de maconha; 01 (um) pacote de maconha pesando aproximadamente 12,9 gramas; 01 (uma) bucha pequena de maconha; 04 (quatro) munições de pistola calibre 9mm; 01 (um) celular Redmi Note preto, pertencente a JOÃO PEDRO; 01 (um) celular Samsung preto, pertencente a ANA JULIA; e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente e JOÃO PEDRO, além de 01 (um) caderno com anotações indicando a contabilização do tráfico de drogas.

Indagados acerca da origem da droga, a denunciada ANA JULIA relatou que uma parte da droga apreendida pertencia a JOÃO PEDRO e a outra parte pertencia a AMITAI NAIMEKE DA SILVA, sendo que AMITAI, a pedido de LUIZ FILIPE, teria deixado drogas na casa de uma amiga chamada THAIANE HEIDMANN KRAUSE.

Diante dessa informação, os policiais prosseguiram até a Rua dos Evangélicos, nº 319, no Centro deste município, ocasião em que avistaram THAIANE na varanda da casa. Ao avistar a guarnição, a denunciada THAIANE correu para dentro de sua residência, mas foi alcançada pelo Tenente CABRAL na janela da área de serviço.

Nessa janela havia uma sacola contendo 226 (duzentos e vinte e seis) pinos de cocaína; 15 (quinze) buchas de maconha; 09 (nove) pedaços de maconha, pesando o total de 222,5 gramas; 09 (nove) cartelas de adesivo com a bandeira da Espanha; 05 (cinco) cartelas com desenho de flecha, indicando droga originária de Flexal; e 01 (um) celular Samsung, pertencente a THAIANE HEIDMANN KRAUSE.

De imediato, THAIANE se desesperou e começou a repetir que a droga não era dela e que só estava guardando para um amigo. Frisa-se que a equipe policial já havia recebido informações acerca do envolvimento dos denunciados com o tráfico local e o aliciamento de menores, além de utilizarem de ameaças a pessoas e usuários, e que se intitulavam como a tropa da “Espanha”.

Cabe ainda pontuar que ANA JULIA é conhecida como a “Barbie do Tráfico”. Diante disso, restou evidente que os denunciados estavam associados com a finalidade de praticar o tráfico de drogas neste município. (...)”

No que se refere a autoria quanto ao delito de tráfico de drogas
,
entendo que a mesma restou devidamente comprovada com relação a

ANA JULIA TALIA BERGER
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA,
e passo a reafirmar a conclusão neste sentido, apenas com relação aos referenciados apelantes, tendo em vista que somente estes deduziram insurgência quanto a este ponto específico.

In casu, a tese de que as drogas encontradas no local foram adquiridas em conjunto, para consumo pessoal, se projetou de forma genérica, sem respaldo e em dissonância com o CONJUNTO DE PROVAS PRODUZIDO NOS AUTOS.

Como sabemos,
para constatação do delito de tráfico de drogas, não há necessidade de sejam flagrados efetivos atos de comércio
, e nesta hipótese encaminhada a julgamento, afere-se que:

Haviam notícias de que a apelante ANA JULIA vinha consolidando o tráfico de drogas na região, o que fora efetivamente confirmado após a investigação policial, e em juízo. Foram encontradas drogas de variadas espécies, formas e tamanhos, na residência de
ANA JULIA e THIAGO
, e repito,
não se revelou crível a tese de que as mencionadas drogas variadas eram mesmo destinadas apenas ao consumo dos referidos apelantes
.

2.
Os relatos prestados por Policiais Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram a notícia de que ANA JULIA realmente vinha desenvolvendo a prática do tráfico de drogas; e que o panorama vislumbrado no ato da busca é revelador da prática de tráfico de drogas por parte de ANA JULIA E THIAGO, sendo certo que na residência destes foram também encontradas anotações relacionadas à venda de drogas.

3.
Como destacou o juízo, com juridicidade e bastante propriedade,
“o que se tem é que, após diversas denúncias de tráfico de drogas que aconteciam naquela residência, foi expedido mandado de busca e apreensão, que, ao ser cumprido, verificou-se a veracidade das denúncias ora recebidas, tendo sido encontrada vasta variedade e quantidade de entorpecentes, duas balanças de precisão, embalagens comumente utilizadas no embalo de drogas, além de anotações em uma folha de caderno dando conta da contabilidade do tráfico de drogas, além de dinheiro em espécie”,
tudo a viabilizar, repito, a conclusão de que os denunciados, e logicamente, os ora mencionados apelantes, possuíam as drogas para concretizar o seu ilegal comércio.

Desta forma, a tese de ausência de comprovação de autoria quanto ao crime de tráfico, não prospera.

Passemos, então, à análise dos pontos de insurgência suscitados por todos os apelantes, no que se refere às dosimetrias quanto ao delito referenciado
.

Quanto a apelante
ANA JULIA TALIA BERGER
, já beneficiada com a causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado, mesmo diante de pedido genérico para que a sua incidência se consolide na sua fração máxima, entendo que este anseio deve se consolidar no caso concreto.

É que já se posicionou o STJ no sentido de que
a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

É o caso dos autos,
e assim, passo ao redimensionamento da pena imposta à
ANA JULIA
TALIA BERGER
, conforme os seguinte termos:

Mantenho a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão e 700 dias-multa; Incidente a menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão, observando-se os termos da súmula 231 do STJ. Presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da lei 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 1/5 (nom reformatio in pejus); reconhecido tráfico privilegiado, diminuo a pena no importe de 2/3 (dois terços), fixando-a em definitivo em 02 anos de reclusão, e 700 dias- multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, em razão do quantum de pena aplicada.

Substituo a pena por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

________________________________________

Quanto ao apelante
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, a mesma fundamentação se aplica quanto a fração da causa de diminuição decorrente do tráfico privilegiado, de modo que concedo-lhe, de ofício, a aplicação de fração mais intensa de redução, em razão do bis in idem.

Antes de redimensionar a pena imposta ao mencionado apelante,
destaco que devem subsistir as causas de aumento aplicadas na origem
, haja vista que foram encontradas 04 (quatro) munições de pistola calibre 9mm, no ensejo da reconhecida prática do tráfico de drogas, segundo o quadro delineado resultante das provas apuradas.

As munições foram apreendidas no mesmo contexto dos entorpecentes, demonstrando que visavam garantir a realização do tráfico ilegal.

Também deve subsistir a causa de aumento decorrente da participação de adolescente
,
tendo em vista que as provas dos autos da mesma forma se revelam aptas para se concluir neste sentido. Comprovado o efetivo envolvimento do adolescente JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS, no contexto vislumbrado de desenvolvimentos de atos variados para a prática do tráfico de drogas (presença constante junto aos réus, apreensão de entorpecentes e valores em seu poder, utilização do adolescente como elo na dinâmica de distribuição, segundo provas colhidas na investigação e na instrução criminal).

Desta maneira, quanto ao apelante
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, mantenho a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão, e 700 dias-multa; Nada incidente na segunda fase; presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI da lei 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 1/5; reconhecido tráfico privilegiado, diminuo a pena no importe de 2/3 (dois terços),

fixando-a em definitivo em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 700 dias- multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, em razão do quantum de pena aplicada.

Substituo a pena por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

_________________________________________

Quanto aos apelantes
LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA
e
MATEUS SILVEIRA ONHAS
, primeiramente destaco que o anseio de redução das respectivas penas-base não merecem acolhimento, tendo em vista que as mesmas foram fixadas de forma razoável, e com juridicidade, no importe de 06 anos de reclusão.

Tudo diante de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 05 a 15 anos; à luz da quantidade e variedade de drogas apreendidas; conforme os preceitos do art. 42, da Lei n. 11343/06; e por vislumbrar quantum até mesmo inferior àquele resultante de sugestionado método emanado do STJ, de aplicação de para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima.

Ressalto o conhecido entendimento de que a parte não possui direito líquido e certo à determinado critério de fixação de pena, na primeira fase da dosimetria.

Não obstante, registre-se, também aqui, que a mesma fundamentação se aplica quanto a fração da causa de diminuição decorrente do reconhecido tráfico privilegiado (impossibilidade de
utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida, na primeira e na terceira fases da dosimetria)
,
de modo que concedo-lhes, de ofício, a aplicação de fração mais intensa de redução no caso ora em análise.

Passo ao redimensionamento das penas, com relação a estes recorrentes, referente ao tráfico de drogas:

Quanto ao apelante

LUIZ FILIPE MOURA DA SILVA,
mantenho a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão e 700 dias-multa; Registrada circunstância agravante na segunda fase, fixo a pena intermediária em 07 anos de reclusão. Presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI da lei 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 1/5, e reconhecido tráfico privilegiado, diminuo a pena no importe de (dois terços),
fixando-a, em definitivo, em 02 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 700 dias- multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão do quantum de pena aplicada e da reincidência registrada.

Deixo de substituir a pena corporal em razão da mencionada reincidência.

_____________________________________

Quanto ao apelante
MATEUS SILVEIRA ONHAS,
mantenho a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão e 700 dias-multa; Sem circunstâncias a serem aferidas na segunda fase do processo dosimétrico; Presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI da lei 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 1/5; reconhecido tráfico privilegiado, diminuo a pena no importe de 2/3 (dois terços),
fixando-a em definitivo em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 700 dias- multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, em razão do quantum de pena aplicada.

Deixo de substituir a

pena corporal em razão da mencionada reincidência.

Substituo a pena por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

_______________________________

Concedo ordem de ofício em favor de THAIANE HEIDMANN KRAUSE
,
não recorrente, pelo fato de que também com relação à mesma houve bis in idem (impossibilidade de
utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida, na primeira e na terceira fases da dosimetria).

Passo a redimensionar a sua pena.

Com relação ao delito de tráfico de drogas: Mantenho a pena-base no importe de 06 (seis) anos de reclusão e 700 dias-multa; Incidente a menoridade relativa e a confissão, na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão, observando-se os termos da súmula 231 do STJ; presentes as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI da lei 11.343/06, mantenho o aumento da pena em 1/5 (nom reformatio in pejus); reconhecido tráfico privilegiado, diminuo a pena no importe de (dois terços),

fixando-a em definitivo em 02 anos de reclusão, e 700 dias- multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, em razão do quantum de pena aplicado.

Substituo a pena por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

DO RECURSO MINISTERIAL (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35)

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
apresenta razões de insurgência para fins de condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Em que pese os respeitáveis argumentos externados para tanto, perfilho o entendimento manifestado na sentença impugnada, no sentido de que a existência de dolo e vínculo estável e permanente entre os sujeitos ativos, não foram comprovados coma certeza que se requer.

O Colendo STJ realmente destaca entendimento de que,
para a caracterização da associação, é necessário prova da estabilidade e permanência da associação, não sendo suficiente para caracterização do delito a reunião ocasional de sujeitos
.

No caso apreciado, vejo que não foram produzidas provas aptas a comprovar a reunião estável, organizada, com divisão de tarefas, preexistente por tempo hábil a configurar o crime de associação para o tráfico de drogas.

Como registrado na sentença impugnada, “Os policiais militares, embora relatem já conhecer alguns dos acusados, inclusive pelas denúncias da prática do tráfico ilícito de drogas, não falam da reunião dos mesmos, não vinculam uns aos outros por tempo juridicamente relevante”.

Em outras palavras:
Não se descarta a possibilidade do cometimento do delito, mas diante da fragilidade de provas contundentes neste sentido, a dúvida deve mesmo militar em favor do sentenciados, ora recorridos, quanto ao tocante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE

ANA JULIA TALIA BERGER, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSO DE THIAGO HENRIQUE DA SILVA,

LUIZ FELIPE MOURA DA SILVA
,
MATEUS SILVEIRA ONHAS, PROCEDENDO DE OFÍCIO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS. CONCEDO ORDEM DE OFÍCIO EM FAVOR DE THAIANE HEIDMANN KRAUSE, NÃO RECORRENTE, COM A MESMA FINALIDADE, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

É como me manifesto.

4